Tribunal: TJES
Processo: 0021964-76.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021964-76.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: BRENDON LUY FERNANDES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Como preleciona o art. 239 do CPC, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 da Lei Adjetiva Civil. 2) No caso, a Apelante requereu a busca do endereço da parte executada. Porém, a despeito do acolhimento do pleito pelo magistrado de primeiro grau, com a realização da consulta, a parte autora manteve-se silente quanto intimada para requerer o que entendesse ser necessário para prosseguimento do feito, apesar de ter sido alertada acerca da consequência de sua inércia, isto é, da possibilidade de extinção do processo. Logo, constata-se o acerto do decisum ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 3) [...] Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, a qual extinguiu a execução de título extrajudicial proposta em face de
BRENDON LUY FERNANDES DO NASCIMENTO
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Como se depreende, após a tentativa de citação da parte executada via carta com aviso de recebimento, diligência a qual restou infrutífera, a parte autora, ora Apelante, pugnou pela pesquisa de endereço via sistema Sisbajud, pleito atendido pelo magistrado de origem.

Sucede que, após a juntada da consulta, a autora foi instada a requerer o que entendia de direito, diante de tal informação, porém quedou-se silente; circunstância a qual ensejou a prolação da sentença terminativa ora impugnada.

Em sua irresignação recursal, sustenta a Apelante que é a maior interessada na satisfação do crédito, logo, na resolução da demanda com julgamento de mérito.

Ressalta que a demora na realização de citação válida não implica em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, destacando que a extinção do feito apenas seria possível na hipótese do art. 485, III, do CPC, que por sua vez exige a prévia intimação pessoal.

Finaliza asseverando que os princípios da cooperação e da primazia do mérito não foram levados em consideração pelo juiz singular, devendo ser aplicado ainda no caso concreto o princípio da instrumentalidade das formas.

No entanto, consigno, de plano, que o pleito recursal não merece ser acolhido, sendo de rigor a manutenção da sentença guerreada, senão vejamos.

Como preleciona o art. 239 do CPC,
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”
.

Com efeito, é certo que a citação da parte ré é pressuposto de constituição da relação processual, considerando que se trata do ato pelo qual o executado é convocado para integrar o processo, nos termos do art. 238 da Lei Adjetiva Civil.

No caso em comento, a Apelante requereu a busca do endereço da parte executada. Porém, a despeito do acolhimento do pleito pelo magistrado de primeiro grau, com a realização da consulta, a parte autora manteve-se silente quanto intimada para requerer o que entendesse ser necessário para prosseguimento do feito, apesar de ter sido alertada acerca da consequência de sua inércia, isto é, da possibilidade de extinção do processo.

Sendo assim, constata-se o acerto do
decisum
ao extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), na esteira da remansosa jurisprudência,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constata-se que o autor não procedeu à citação do réu no prazo assinalado pelo juízo a quo, visto que não há sequer réu citado nos autos, não incidência da relação processual triangularizada.
2. A ausência de citação é pressuposto processual objetivo de validade, sua falta dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, IV, do CPC.
3. Apelação desprovida. (TJ-AM - APL: 06340600320168040001 AM 0634060-03.2016.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUTOR QUE DEIXA DE PROMOVER ATOS QUE LHE COMPETIAM. EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 485, INC. IV DO CPC. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Compete à parte autora a promoção do andamento do processo, fornecendo meios para localização do bem e da parte ré. Se assim não procede, é cabível a extinção do feito por força de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção do feito, sem julgamento do mérito (art. 485, IV do CPC)
. 2. Recurso conhecido e improvido. 3. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00004097120108100001 MA 0331452019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 02/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Outrossim, importa dizer que a extinção da demanda com fulcro no art. 485, IV, do CPC, prescinde a intimação pessoal da parte autora, diferentemente do que ocorre na hipótese de abandono da causa. Sobre o tema, segue julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÕES. REGULARIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO E POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
VI. A falta do pressuposto processual da citação, por omissão do exequente, autoriza a extinção da execução com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
VII. Não se condiciona à prévia intimação pessoal do exequente a extinção da execução por ausência de pressuposto processual, consoante a inteligência do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. VIII. Apelação desprovida. (TJ-DF 07105607820208070004 1693058, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/04/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

Nessa conjuntura, desatendido de forma injustificada o comando judicial, não tendo sido requerida pela autora a citação da parte ré, a falta de realização do ato, por desídia da Apelante, torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Por derradeiro, sublinho não se tratar de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente; entendimento encampado por esta augusta Câmara Cível em caso análogo, a saber:

[...]
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência pátria, rechaçando ainda a aplicação da instrumentalidade das formas na hipótese de haver desídia da parte:

[...]
Não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte
. (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, decorrente, por sua vez, da ausência de triangularização da relação jurídico-processual.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/12/2023 às 15:05:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48797714122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)